Tribunal: TJDFT
Processo: 0762867-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor os danos materiais e morais, nos valores de R$15.150,00 e R$3.000,00, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) conexão de causas (autos 0749781-38.2024.8.07.0001); (ii) responsabilidade das partes pela concretização da fraude; e (iii) direito do autor à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conexão. O réu/recorrente alega conexão da presente ação, proposta em 17/07/2024, com a ação em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, proposta em 13/11/2024, por Josimar e Laryssa em desfavor de Miguel e Lourival, autos n.o 0749781-38.2024.8.07.0001. A conexão entre ações exige a identidade de pedido ou de causa de pedir (CPC, art. 55), situação não configurada, visto que as partes, a causa de pedir e o pedido são distintos. Ademais, os procedimentos são diversos e impedem o julgamento único dos processos. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. E na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
5. Segundo o contexto probatório, em 01/07/2024 o autor negociou a compra do veículo Fiat Palio 2016/17, por intermédio de anúncio na plataforma OLX, pelo valor de R$33.000,00, sendo que as tratativas foram feitas por Lourival, o qual se passou por tio de Josimar, proprietário do veículo, ora réu/recorrente. O autor efetuou a transferência de R$30.150,00 para a conta de terceiro indicado pelo intermediário, após o réu assegurar que o intermediário era seu tio (ID 71458119). E ao constatar a fraude o réu se negou a entregar o veículo, fato que foi comunicado à autoridade policial pelas partes (ID 71458120).
6. Outrossim, Miguel e Josimar acordaram na delegacia que dividiriam o prejuízo, enquanto aguardavam medidas legais para reaver o depósito feito em benefício de terceiro, ocasião em que o réu transferiu R$15.000,00 para o autor (ID 71458120 - Pág. 4)
7. Constata-se que o autor foi vítima de fraude, porquanto efetuou transferência de valor para terceiros, independentemente do recebimento do veículo negociado, ilícito que se concretizou pela atuação negligente de ambas as partes. Com efeito, embora o autor tenha cometido o equívoco de realizar depósito de valor em conta bancária não pertencente ao proprietário do bem ou por este indicada, o réu mostrou-se igualmente negligente, porquanto omitiu informações quanto aos termos da negociação, o que deu credibilidade à fraude e contribuiu para a efetivação do prejuízo (ID 71458123, 71458142 e 71458156). No mesmo sentido: Acórdão 1733028, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 24/07/2023, publicado no DJE: 03/08/2023.
8. A falta de transparência de ambas as partes possibilitou a consumação da fraude, razão pela qual em casos análogos o entendimento jurisprudencial é pelo reconhecimento da culpa concorrente das partes contratantes. Nesse sentido: Acórdão 1391129, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra; Acórdão 1382517, Rel. Cruz Macedo; e Acórdão 1280258, Rel. Simone Lucindo.
9. Na hipótese, ambas as condutas foram determinantes para a consumação do ilícito, hipótese de culpa concorrente dos negociantes, que devem responder igualmente pelo valor do prejuízo material (art. 945 do Código Civil). O veículo foi vendido por R$30.150,00 e, considerando que o réu já transferiu ao autor o valor de R$15.000,00, o autor tem direito ao saldo remanescente de R$75,00.
10. Ademais, o ilícito foi perpetrado por terceiro e o réu, embora conivente com as informações prestadas pelo estelionatário, também foi vítima, de forma que deve ser afastado o direito pleiteado pelo autor à indenização por dano extrapatrimonial. Nesse sentido: Acórdão 1400617, Rel. Aiston Henrique De Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 11/02/2022, publicado no DJE: 11/03/2022.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$75,00 (setenta e cinco reais), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença, e para excluir a condenação em indenização por danos morais.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1733028, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 24/07/2023; Acórdão 1391129, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra; Acórdão 1382517, Rel. Cruz Macedo; e Acórdão 1280258, Rel. Simone Lucindo; Acórdão 1400617, Rel. Aiston Henrique De Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 11/02/2022, publicado no DJE: 11/3/2022.